Tribunal: TJDFT
Processo: 0700303-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700303-32.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FLAVIO VITOR DE DEUS RECORRIDO: UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. UNIMED. CONGLOMERADO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. TRATAMENTO CIRÚRGICO PARA HÉRNIA DE DISCO. NEGATIVA DE PARTE DO TRATAMENTO. PARECER DESFAVORÁVEL DA JUNTA MÉDICA. ABUSIVIDADE. COBERTURA INTEGRAL DEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. I – A Central Nacional Unimed – Cooperativa Central tem legitimidade passiva na demanda porque está vinculada às demais cooperativas que integram o grupo econômico Unimed. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. II - Os planos de saúde se submetem às normas do CDC, Súmula 608 do eg. STJ. III – Havendo divergência técnico-assistencial sobre procedimento ou evento em saúde a ser coberto pela operadora de plano de saúde, cabível a instauração de junta médica, na forma da Resolução Normativa ANS no 424/17. IV – A autorização apenas em parte dos procedimentos e dos materiais relacionados ao ato cirúrgico é abusiva, pois a ré não acostou aos autos do parecer da junta médica instaurada para solucionar divergência quanto aos tratamentos prescritos ao autor nem comprovou que eles seriam dispensáveis, especialmente considerando a exposição justificada do médico assistente. V - A recusa do tratamento prescrito ao autor, como necessário ao seu quadro clínico, foi ilícita, ante a violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva e por restringir o direito fundamental à saúde da paciente, que é inerente à natureza do contrato. O plano de saúde pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente como necessário ao quadro clínico do paciente. VI – A recusa indevida de cobertura é ilícito contratual, que, por si só, não enseja compensação moral. Os fatos vivenciados pelo autor, embora tenham gerado angústia e ansiedade, não fugiram à normalidade a ponto de interferir no seu estado psicológico e emocional, com violação aos seus direitos de personalidade. Improcedente o pedido de indenização por danos morais. Sentença parcialmente reformada. VII – Apelação das rés parcialmente providas. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, 927, 421 e 422, todos do Código Civil, 46, 47, 51, inciso IV, e 54, §4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ser cabível o ressarcimento de danos morais em razão da injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado. Defende a caracterização de dano moral in re ipsa; b) artigo 85, §2o, incisos I, III, e IV, 8o, §o8o-A, §11 e §14 e artigo 86, ambos do CPC do Código de Processo Civil, porquanto fixado sobre o valor da causa e não do proveito econômico. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da sucumbência mínima do recorrente, a competente majoração recursal dos honorários sucumbenciais, ou alternativamente a fixação por equidade. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as intimações e publicações sejam encaminhadas exclusivamente a advogada WILZA APARECIDA LOPES SILVA, inscrita na OAB/SP 173.351. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 186, 927, 421 e 422, todos do Código Civil, 46, 47, 51, inciso IV, e 54, §4o, todos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a turma julgadora assentou: Na hipótese em exame, embora não haja dúvidas de que o apelado-autor tenha sofrido aborrecimento, apreensão e contrariedade com a recusa de autorização para o tratamento cirúrgico, não se constata que essa situação extrapolou a normalidade a ponto de caracterizar o dano moral ( ID 39859194). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo quanto ao pleito de fixação dos honorários advocatícios por equidade, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1850512/SP, de Relatoria do Ministro Presidente do STJ, Tema 1.076, 646, DJe 31/5/2022, concluiu que “. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não socorre aos pleitos de fixação dos honorários sobre o proveito econômico, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da sucumbência mínima, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Não procedem as alegações, pois o acórdão reformou a r. sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais e, não subsistindo a condenação, os honorários foram arbitrados com base no valor da causa, não sendo cabível a fixação por equidade, em razão da ausência dos requisitos legais para tanto, além do que não se verifica sucumbência mínima do embargante-autor quanto aos seus pedidos” (ID 42327817), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as intimações e publicações da parte recorrida sejam encaminhadas exclusivamente a advogada WILZA APARECIDA LOPES SILVA, inscrita na OAB/SP 173.351. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023